Tribunal: CARF
Processo: 11030.902406/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.902406/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.903 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
COLEURB COLETIVO URBANO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2000 a 30/09/2009
NORMAS PROCESSUAIS. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE
RECURSAL.
Aceitação da apresentação dos documentos apresentados diante da conexão
com as provas juntadas anteriormente em face do Princípio da Verdade
Material.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/12/2000 a 30/09/2009
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar mediante apresentação de documentação hábil e idônea
(escrita contábil e fiscal).
DILIGÊNCIA. PRESCINDÍVEL.
A diligência é prescindível pois os elementos contidos nos autos são suficientes
para que este colegiado forme convicção sobre os temas em questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer integralmente
do Recurso, vencidos os conselheiros Marcos Roberto da Silva (relator) e Ricardo Rocha de
Holanda Coutinho, que entenderam ser preclusa a apresentação de documentos. No mérito, por
unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. E, pelo voto de qualidade, em rejeitar a
proposta de diligência apresentada pela Conselheira Carolina Machado Freire Martins, vencidos
os Conselheiros Carolina Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e
Ricardo Piza Di Giovanni. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Ricardo Piza
Di Giovanni.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.902406/2013-11
Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.903 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902406/2013-11

Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza Di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente a conselheira Fernanda Viera Kotzias, substituída
pelo conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
INTRODUÇÃO
1. Trata o presente processo da análise da Declaração de Compensação - DCOMP no
38950.52766.170709.1.3.57-4360, cujo direito creditório teria sido reconhecido à
requerente por meio da ação judicial no 2006.71.04.000049-2. O contribuinte informou
na DCOMP que teria um crédito no valor de R$ 381.121,73 (trezentos e oitenta e um mil
cento e vinte e um reais e setenta e três centavos), atualizado até a data de transmissão
da declaração de compensação (17/07/2009). Para a escorreita apuração do crédito
alegado pela Contribuinte, esta foi intimada a apresentar documentos que
fundamentassem o crédito pretendido. A seguir, relato os fatos.
DO RELATÓRIO FISCAL
2. Informa o Auditor-Fiscal em seu Relatório Fiscal (fls. 713/717) que:
(...)
4. No mérito, o TRF 4a Região reconheceu que o STF declarou a
inconstitucionalidade da alteração na base de cálculo do PIS e da Cofins promovida
pelo § 1o do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998. No entanto, sentenciou que essa
alteração não se aplica ao PIS a ser apurado pelas pessoas jurídicas exclusivamente
prestadoras de serviços.
Essa questão foi assim ementada pelo tribunal:
“EMENTA. TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. PRESCRIÇÃO. LC 118/2005. LEI 9.718/98.
ALARGAMENTO DA BASE DE CÁLCULO. EMPRESAS EXCLUSIVAMENTE
PRESTADORAS DE SERVIÇOS. COMPENSAÇÃO.
(...)
2. o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do § 1o, do art. 3o, da
Lei no 9.718/98, que ampliou o conceito de faturamento para fins de incidência das
contribuições ao PIS e COFINS. Há, contudo, precedentes deste Colegiado
reconhecendo que à contribuição ao PIS devida pelas empresas exclusivamente
prestadoras de serviços não se aplicam os fundamentos que embasaram o
pronunciamento da Suprema Corte no julgamento dos Recursos Extraordinários nos
346.084/PR e 357.950/RS, uma vez que, no regime legal recepcionado pela
Constituição Federal de 1988 (art. 239), elas não efetuavam o recolhimento da
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.903 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902406/2013-11

exação com base em faturamento oriundo de vendas de mercadorias, nos termos do §
2o do artigo 3o da Lei Complementar no 7/70.”
5. Portanto, quanto ao PIS, não houve o reconhecimento da inconstitucionalidade da
base de cálculo pretendida pelo autor. Com isso, o crédito decorrente da ação
judicial no 2006.71.04.000049-2 limita-se ao apurado em relação à Cofins, nos
termos da sentença. Quanto ao aproveitamento do crédito, admitiu que a autora tem
direito à compensação dos valores recolhidos a maior que o devido a título Cofins,
podendo optar pela forma de compensação:
(...)
6. No caso, ao apresentar a Declaração de Compensação (DCOMP), o contribuinte
optou pela compensação regida pelo artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 10.637, de 2002. Por fim, o tribunal determinou a
atualização do crédito pela taxa Selic, excluindo qualquer outro indicador de
correção monetária ou juros de mora.
(...)
8. O trânsito em julgado ocorreu em 28/10/2008.
9. Como se vê, a Interessada teve reconhecido judicialmente o direito ao recolhimento
da Cofins, restringindo-se a base de cálculo da contribuição ao faturamento,
correspondente à receita bruta auferida pela pessoa jurídica pelos serviços prestados.
Além disso, a decisão judicial considerou prescritas as parcelas recolhidas
anteriormente a 09/01/2001 (cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação). Foi
autorizada a utilização desse crédito em compensações, tendo a pessoa jurídica
optado pela forma definida na Lei no 9.430, de 1996. As parcelas indevidas devem ser
atualizadas pela taxa Selic, na forma da legislação de regência.
10. Para apurar o crédito a que a pessoa jurídica faz jus, elaborou-se demonstrativo
de cálculo para determinar o efetivo valor devido a título de Cofins no período da
ação judicial. O termo inicial dos pagamentos aferidos foi 09/01/2001, que
contemplou o valor apurado para o período de apuração de 12/2000. O último
pagamento verificado foi relativo ao período de apuração 03/2009, conforme
planilha de cálculo apresentada pela contribuinte no pedido de habilitação do
crédito (11030.000925/2009-66). Deve-se ressalvar, contudo, que não existe crédito
decorrente da Cofins para os períodos de apuração compreendidos entre 01/2006 e
12/2007. É que para esses períodos a interessada depositou em juízo o valor que
julgava indevido – decorrente das receitas não oriundas do faturamento. Para
aqueles períodos, as parcelas indevidas foram apuradas e levantadas pela autora no
curso da ação judicial.
11. A base de cálculo utilizada na apuração da Cofins foi a decorrente do
faturamento, assim compreendidas as receitas registradas nas contas contábeis de
transporte de passageiros e fretamento urbano, deduzidas das devoluções
contabilizadas. Os valores foram obtidos dos balancetes fornecidos pela pessoa
jurídica. A partir dessa nova base de cálculo foram apurados os valores devidos a
título de Cofins para cada período de apuração e confrontados com os valores
originais recolhidos para o mesmo período. Os saldos dos recolhimentos que
excederam ao valor devido em cada período de apuração compõem a coluna
“Parcela Indevida do Pagamento” do “Demonstrativo 1: Apuração das parcelas
indevidas da Cofins. Essa parcela apurada para cada período de apuração (Parcela
Indevida do Pagamento) foi informada no Sistema de Controle de Créditos e
Compensações – SCC para fins de atualização e posterior processamento das
compensações declaradas pelo contribuinte. Atualizado até a data da transmissão da
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.903 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902406/2013-11

primeira DCOMP (17/07/2009), o montante recolhido a maior que o devido a título
de Cofins foi de R$ 309.848,28 (trezentos e nove mil oitocentos e quarenta e oito
reais e vinte e oito centavos), conforme planilha de cálculo disponibilizada pelo
sistema.
12. ... a contribuinte é tributada na sistemática do Lucro Real, o que demandaria a
apuração da Cofins de forma não-cumulativa a partir do período de apuração de
02/2004, ... Contudo, a lei estabeleceu exceções à forma não cumulativa de apuração
da Cofins. No caso da contribuinte, as receitas decorrentes da prestação de serviços
de transporte coletivo rodoviário de passageiros continuaram a ser tributadas pela
Cofins na sistemática cumulativa, na forma da Lei no 9.718, de 1998. Isso porque o
inciso XII do art. 10 da Lei no 10.833, de 2003, determinou que essas receitas
permaneciam sujeitas às normas da legislação da Cofins então vigentes.
13. Ainda, alguns débitos de Cofins foram parcial ou totalmente quitados mediante a
entrega de Declarações de compensação (DCOMP). Esses valores foram
considerados
no
cálculo
realizado,
conforme
demonstrativos
anexados
(Demonstrativo 2: Extinções de débitos de estimativa da Cofins mediante
compensações). Adverte-se, contudo, que as compensações dos débitos apurados
para a Cofins no regime não cumulativo (código de receita 5856 – Cofins não
cumulativa – Lei no 10.833/2003) não foram consideradas. Isso ocorreu para os
períodos de apuração de janeiro, fevereiro e setembro de 2008. Do mesmo modo,
parte dos pagamentos (DARF) dos períodos de apuração de março/2008 a
setembro/2008 também foram realizados para extinguir débitos da Cofins do regime
não cumulativo (código de receita 5856 - Lei no 10.833/2003).
Embora essas compensações e pagamentos tenham sido considerados pelo
contribuinte no cálculo apresentado (planilha existente no processo de habilitação
do crédito judicial), os valores assim declarados e recolhidos não podem integrar a
presente análise, pois a ação judicial no 2006.71.04.000049-2 alcançou
exclusivamente os valores apurados a maior que o devido a título de Cofins do
regime cumulativo (Lei no 9.718/98), e alcançou tão somente as compensações e
pagamentos realizados a esse título (código de receita 2172). No caso da interessada,
existiam receitas a serem tributadas em ambos os regimes de apuração.
14. Deve-se referir, também, que parte dos DARF recolhidos não foram
considerados integralmente na apuração da parcela indevida do pagamento. Isso
porque o contribuinte já havia utilizado parte daqueles DARF como crédito em
outras compensações. Essa situação está detalhada no “Demonstrativo 3:
Utilizações de saldos disponíveis de DARF de estimativas em outras DCOMP”, onde
estão listados os DARF e os valores respectivos que já foram utilizados em outras
compensações, bem como o número da DCOMP que se utilizou desse crédito. ...
Assim, os valores já utilizados em outras DCOMP não foram considerados na
presente análise.
15. Por fim, com a utilização da nova base de cálculo, (receitas de transporte de
passageiros e fretamento urbano) em confronto com os pagamentos e compensações
válidos realizados a título de Cofins no regime cumulativo (código de receita 2172),
alguns períodos de apuração resultaram em pagamentos insuficientes (Cofins paga
e/ou compensada a menor que a devida). Essa situação está detalhada no
“Demonstrativo 4: Ajuste dos períodos de apuração com pagamentos insuficientes”.
Nesse demonstrativo, os recolhimentos insuficientes feitos pela pessoa jurídica para
determinados períodos de apuração foram compensados com recolhimentos feitos a
maior que o devido no(s) período(s) seguinte(s), de forma a zerar as contribuições
para a Cofins efetivamente devidas. (g.n.)
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.903 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902406/2013-11

(...)
DO DESPACHO DECISÓRIO
3. Baseada no relatório fiscal a Autoridade Tributária emitiu o Despacho Decisório, no
qual reconheceu o direito creditório de R$ 309.848,28, insuficiente para homologar a
totalidade das compensações pretendidas (R$ 381.121,73).

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
4. A interessada foi cientificada da decisão em 14/12/2013 (fl. 735), e apresentou em
14/01/2014 a Manifestação de Inconformidade de fls. 736/828, de onde se pode extrair os
seguintes pontos:
(...)
Trata-se de não homologação de 100% dos créditos habilitados através do processo
11030.000925/2009-66
e
da
Declaração
de
Compensação
n°
38950.52766.170709.1.3.57-4360, cujo direito creditório foi reconhecido por meio da
ação judicial n° 2006.71.04.000049-2, em razão da inconstitucionalidade do § 12, do
art. 32, da Lei 9.718/98, que determinou a ampliação da base de cálculo da Cofins.
Da referida não homologação temos discordâncias em relação ao relatório do
Auditor Fiscal que analisou esta questão, as quais passaremos a discorrer:
1.1 Diferenças nas bases de cálculos A RFB por meio do Relatório Fiscal de 12 de
novembro de 2013 informa no parágrafo 11 o que segue:
"11. A base utilizada na apuração da Cofins foi a decorrente do faturamento, assim
compreendida as receitas registradas nas contas contábeis de transporte de
passageiros e fretamento urbano, deduzidas das devoluções contabilizadas. Os
valores foram obtidos dos balancetes fornecidos pela pessoa jurídica. A partir dessa
nova base-de-cálculo foram apurados os valores devidos a título de Cofins para cada
período de apuração e confrontados com os valores originais recolhidos para o
mesmo período. Os saldos dos recolhimentos ...”
A base de cálculo utilizada pelo Auditor Fiscal que assina o relatório está
equivocada. A base correta é aquela informada pela empresa no Demonstrativo do
Crédito Pleiteado que acompanhou o pedido de habilitação em 15/07/2009, vide
anexo I.
O quadro a seguir mostra os períodos em que há divergências entre as bases de
cálculos levantadas pelo auditor fiscal e a verdadeira base de cálculo apurada pela
empresa.
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.903 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902406/2013-11

O motivo das diferenças entre as bases de cálculos apuradas pelo Auditor Fiscal e
pela empresa é que, no ano de 2007, quando do encerramento do ano-base de 2006,
através de serviços de auditoria externa, a empresa detectou alguns equívocos em
sua contabilidade que foram corrigidos e os lançamentos de ajustes realizados na
conta "ajustes de exercícios anteriores" em dezembro de 2006 (anexo II), sendo que
dois desses equívocos afetaram as bases de cálculo de PIS e Cofins, quais sejam:
1) Utilização equivocada de metodologia na valoração da receita quando da
ocorrência de aumento de preços de passagens Quando da venda do vale transporte a
empresa contabilizava corretamente o valor recebido, debitando a conta caixa ou
valores a receber e creditando a conta de passagens a utilizar pelo valor vigente no
passivo circulante.
Quando da utilização do serviço pelo usuário do Vale Transporte, a empresa
creditava a receita e debitava a conta passagens a utilizar do passivo circulante, não
ensejando em problemas até o momento.
O equívoco foi cometido em relação à valoração da passagem utilizada logo após as
ocorrências de aumento de preços.
Após a ocorrência do aumento de preços das passagens, quando o usuário usava o
serviço e o vale transporte entregue ao cobrador chegava à empresa, ao contabilizar
o reconhecimento da receita (débito de passagens a utilizar e crédito de receita), se
valorou a passagem viajada pelo valor reajustado, enquanto que o correto seria
valorá-la pelo valor que ela fora vendida ao usuário (preço antes do reajuste),
utilizando o método PEPS (primeiro a entrar, primeiro a sair), vide anexo III.
Para melhor entendimento vejamos o seguinte exemplo:
No dia 28/04/2004, o preço da passagem era de R$ 1,20 e havia um saldo de
1.479.172 unidades de Vale Transporte em posse dos usuários (para utilização);
No dia 29/04/2004, a passagem passou a ser R$ 1,35;
Nos dias 29 e 30/04/2004, utilizaram os serviços de transporte 34.769 usuários de VT;
A contabilidade da empresa:
• Anteriormente, havia efetivado o seguinte lançamento:
• Debito: Caixa • Crédito: Passagens a utilizar • Valor = R$ 41.722,80
• Equivocadamente, apropriou a receita pelo valor a seguir:
• Débito: Passagens a utilizar • Crédito: Receita efetiva • Valor: R$ 46.938,15
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.903 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902406/2013-11

• Consequentemente, a receita foi contabilizada a maior em R$ 5.215,35 neste período
do mês. (Conforme mês de abril de 2004 — anexo IV)
Este equívoco teve como consequência a contabilização de R$ 648.513,56 a maior,
no período de 07 de outubro de 2002 a dezembro de 2006.
2) Utilização equivocada de metodologia na valoração da receita quando da
ocorrência de aumento de preços de passagens
Analogicamente ao discorrido em relação aos vales transportes, a principal causa
que levou as passagens colegiais a gerarem diferenças que afetaram o correto
funcionamento da conta contábil "Passagens a utilizar" foi à falta de reflexo contábil
quando do aumento de preço das tarifas.
Assim, quando da venda de colegiais, a Coleurb contabilizava as importâncias pela
tarifa vigente, contudo, em épocas de alteração destas tarifas, a contabilização da
receita efetiva era realizada pela nova tarifa, na maioria das vezes maior que a
anterior.
O referido procedimento contribuía para a inversão de saldo as conta contábil de
passagens a utilizar e, em contrapartida, gerava receitas efetivas majoradas, base
para a tributação.
No anexo V, expomos o método utilizado para valoração das passagens colegiais,
qual seja o método PEPS, já explicitado em oportunidade anterior, e sob o qual é
possível uma análise efetiva das quantidades que a empresa possuía de estoques de
passagens no período de cada alteração de tarifa, possibilitando trazer a
contabilidade da empresa a realidade de suas transações.
Vejamos o seguinte exemplo do procedimento adotado em confronto com o correto:
No dia 28/04/2004, o preço da passagem era de R$ 0,60 e havia um saldo de 533.284
unidades de colegial em posse dos usuários (para utilização);
No dia 29/04/2004, a passagem passou a ser R$ 0,675;
Nos dias 29 e 30/04/2004, utilizaram os serviços de transporte 28.157 usuários de
colegial;
A empresa Coleurb:
Anteriormente, havia efetivado o seguinte lançamento:
Debito: Caixa • Crédito: Passagens a utilizar • Valor = R$ 16.894,20 •
Equivocadamente, apropriou a receita pelo valor a seguir:
Débito: Passagens a utilizar • Crédito: Receita efetiva • Valor: R$ 19.005,98 o
Consequentemente a receita foi contabilizada a maior em R$ 2.111,78 neste período
do mês (Conforme mês de abril de 2004 —anexo VI).
Este equívoco teve como consequência a contabilização de R$ 108.011,21 a maior, no
período de 07 de outubro de 2002 a dezembro de 2006.
Após a identificação desses equívocos a empresa recalculou seus tributos,
retificando a documentação pertinente junto à RFB. Logo, quando do recálculo dos
tributos, para a correta apuração da Cofins, a empresa utilizou as mesmas contas de
receitas utilizadas pelo auditor da RFB deduzidos dos valores ajustados e
contabilizados na conta "ajustes de exercícios anteriores" em 31/12/2006.
1.2 Equívoco no "Demonstrativo 1 — Apuração das parcelas indevidas da Cofins"
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.903 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902406/2013-11

Observa-se que no "demonstrativo 1 — Apuração das parcelas indevidas da Cofins",
no período de outubro de 2008 a março de 2009 há um equívoco, haja vista os valores
considerados na coluna "parcela indevida do pagamento" não estarem considerando
a dedução da Cofins retida na fonte, a qual também está evidenciada em uma coluna
específica no citado demonstrativo.
A título de exemplo citamos o mês de janeiro de 2009 em que o valor da coluna "total
pagamentos (DARF + DCOMP)" é R$ 53.962,76 e o valor da coluna "Cofins devida"
é R$ 52.796,32. A diferença é de R$ 1.166,44. Contudo, na planilha do auditor na
coluna "parcela indevida do pagamento" consta o valor de R$ 965,44. A diferença de
R$ 201,00 refere-se ao valor da Cofins retida, conforme consta na coluna específica.
Logo, conclui-se que a fórmula está considerando os valores constantes na coluna
"Cofins apurada" e não os valores da coluna "Cofins devida", vide quadro abaixo.

Há, portanto, necessidade de revisar as fórmulas utilizadas na planilha que gerou o
demonstrativo.
(...)
3 DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do reconhecimento
a menor do crédito pleiteado, espera e requer:
a) Análise do que consta nos itens 1.1 e 1.2, acima;
b) Recálculo dos créditos reconhecidos pelo processo 11.030-902.406/2013-11,
levando em consideração o que acima está exposto;
c) Anulação dos débitos gerados em decorrência da homologação a menor dos
créditos pleiteados inicialmente no PER/DCOMP 38950.52766.170709.1.3.57-4360,
gerando insuficiência para compensação integral dos débitos informados no
PER/DCOMP 11088.59801.081009.1.3.57-3808 que estão sendo cobrados através de
DARFs em anexo ao processo em questão.
5. É o Relatório.
A DRJ07 julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade,
reconhecendo em parte o direito creditório conforme ementa do Acórdão no 107-003.372 a
seguir transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/12/2000 a 30/09/2009
AUSÊNCIA DE EMENTA.
Não contém ementa consoante as disposições da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.903 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902406/2013-11

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em síntese, devido a ausência de Ementa, a decisão recorrida foi no seguinte
sentido:
Da Alegação de Equívoco na Apuração da Base de Cálculo
(...)

9. Diante da homologação parcial operada pelo Despacho Decisório controvertido, recai
sobre a inconformada o ônus de exibir elementos de prova hábeis a comprovar o crédito
alegado.
10. O referido dever decorre não apenas do fato de que é a contribuinte que inicia o
procedimento de compensação, alegando direito creditório, mas também porque
possíveis declarações contraditórias exigem prova contábil-fiscal mais robusta para
suportar sua alegação, além da demonstração inequívoca de como os fatos alegados não
foram corretamente apropriados pela fiscalização.
11. Entretanto, ainda que tenha anexado documentos que entende fazem prova a seu
favor – Anexos II a V –, a Manifestante não logra demonstrar de forma clara e cabal
como os fatos que alega reduziriam a base de cálculo apurada pela fiscalização.
(...)

15. Diante de todo o arrazoado exposto, entendo que, do ônus que lhe cabia, a
inconformada não se desincumbiu, ou seja, não conseguiu fazer prova inconteste do
direito que entende seu.
16. Assim, não acolho as alegações da Manifestante no tocante à apuração da Base de
Cálculo calculada pela fiscalização.
Do Equívoco na Apuração das Parcelas Indevidas da COFINS
(...)
18. Ao consultar o “Demonstrativo 1 — Apuração das parcelas indevidas da Cofins" (fls,
710/712) observa-se que a fiscalização na apuração da “COFINS Devida”,
corretamente subtraiu o valor da “COFINS Retida na Fonte” do valor da COFINS
Apurada”.
19. Entretanto, ao apurar os valores da coluna “Parcela Indevida do Pagamento”,
subtraiu do “Total dos Pagamentos (Darf + DCOMPs)” não o valor da “COFINS
Devida”, mas sim o valor da “COFINS Apurada”, desconsiderando os valores retidos.
(...)
21. Assim, procede a alegação da Manifestante e um crédito adicional de R$ 1.592,05
deve ser reconhecido, consoante demonstrativo acima.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância, utilizando-se dos mesmos argumentos apresentados em
sede de manifestação de inconformidade concernentes ao suposto equívoco na apuração da base
de cálculo procedida pela fiscalização. No intuito de demonstrar sua discordância, junta novos
documentos com vistas a comprovar as suas bases de cálculo relativas aos valores compensados.
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-011.903 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902406/2013-11

Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre a divergência em relação a
apuração da base de cálculo utilizada para fins de verificação do crédito da COFINS constante
do PER/DCOMP no 38950.52766.170709.1.3.57-4360.
Conforme consta do relatório acima, a decisão recorrida entendeu que a
interessada não conseguiu demonstrar e comprovar o suposto equívoco na apuração da base de
cálculo pela fiscalização. Destacou que o ônus de apresentar provas hábeis recai sobre a
interessada e que, mesmo com a apresentação dos Anexos II a V da Manifestação de
Inconformidade, não foi capaz de apresentar a demonstração de suas alegações devido a ausência
de provas contábil-fiscal mais robusta.
A Recorrente, por sua vez, repisa os argumentos apresentados em sede de
manifestação de inconformidade concernentes ao suposto equívoco na apuração da base de
cálculo procedida pela fiscalização. No intuito de demonstrar sua discordância, junta novos
documentos com vistas a comprovar as suas bases de cálculo relativas aos valores compensados,
quais sejam: DIPJ Retificadoras 2004/2003, 2005/2004 e 2006/2005; DCTF e DACON
Retificadoras dos anos base 2003 a 2006; PER/DCOMPs do período; Razão da Conta
2.4.03.04.0001 – Ajustes de Exercícios Anteriores (ano de 2007); Cópia dos termos de abertura e
encerramento do livro diário dos anos de 2006 e 2007; Contrato Social e Ata de nomeação dos
administradores.
Destaca ainda que houve farta apresentação de documentos na manifestação de
inconformidade com “profunda e profícua demonstração da origem dos valores levados a
compensação”. Que a decisão foi desprovida de aprofundada análise da prova juntada, cabendo
também, agora, uma verificação dos novos elementos juntados, o que afirma já serem de
conhecimento da Administração Tributária.
Suscita os §§4o e 6o do art. 16 do Decreto no 70.235/72 para que seja analisada
toda a documentação carreada nos autos.
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-011.903 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902406/2013-11

Argumenta ainda que a decisão recorrida não afirma peremptoriamente que a
Recorrente não tem direito aos valores pleiteados bem como não expôs qual extensão e quais
documentos não foram apresentados. Neste sentido, afirma que seria de bom alvitre a realização
de diligência para oportunizar a juntada de documentação comprobatória, citando alguns
julgados deste Conselho.
Conclui seu Recurso Voluntário com os seguintes pedidos:
Diante de todo o exposto, demonstrada a insubsistência da decisão recorrida, espera e
requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de:
a) seja mantido o recurso em sua restrita posição apontada na conclusão;
b) caso mantida a expedição da DARF para pagamento seja reconhecido o direito do
contribuinte a usufruir da decisão judicial que respaldou a compensação realizada;
c) na eventualidade de se entender que houve insubsistência de prova na fase de
Manifestação de Inconformidade que se faça o recebimento e análise da prova ora
juntada.
Inicio meu voto analisando o pleito da Recorrente no sentido de serem aceitas as
provas juntadas em sede de Recurso Voluntário.
Os diversos documentos trazidos em sede de recurso voluntário até poderiam, em
tese, ser considerados para fins de análise da existência do direito creditório pleiteado. Entendo,
entretanto, que foram apresentados intempestivamente, operando-se a preclusão do direito de
apresentá-los conforme será a seguir explanado.
O momento processual que se instaura a lide administrativa ocorre na
apresentação da impugnação ou da manifestação de inconformidade. A Recorrente apresentou
juntamente com sua manifestação de inconformidade nos anexos III a VI planilhas de controle
contábil e com quadros comparativos de receitas de vale transporte e de passagens colegiais bem
como o razão da conta contábil 2912-0 Ajustes de Exercícios Anteriores. Segundo entendimento
da decisão recorrida os documentos não foram considerados hábeis e idôneos para demonstrar a
existência dos créditos pleiteados.
A juntada de documentos após o momento impugnatório, ou seja, apresentação de
provas ao processo somente encontra amparo legal se demonstradas as condições impostas no §
4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, a seguir reproduzido:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-011.903 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902406/2013-11

§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Destaque-se que o art. 16, III do mesmo decreto estabelece que a impugnação
(manifestação de inconformidade) mencionará “os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir”. (grifos do relator)
A norma citada é clara ao estabelecer que o momento processual para carreamento
das provas aos autos, pelo contribuinte, a fim de subsidiar o julgador com os elementos
probatórios que possibilitem a livre convicção motivada na apreciação das provas dos autos,
conforme é assegurado pelo art. 29 do Decreto no 70.235/72.
No presente processo, a Recorrente deixou de juntar a totalidade das provas
hábeis e idôneas quando da apresentação da manifestação de inconformidade com vistas a
demonstrar a correção de seus argumentos quanto a base de cálculo dos créditos pleiteados.
Neste sentido, entendo que os documentos apresentados somente em sede
recursal, visando comprovar os aludidos créditos não encontram respaldo nas disposições
excepcionais previstas nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 16 do Decreto no 70.235/72. Apesar de a
Recorrente ter ventilado em sua peça recursal que está contrapondo fatos ou razões
posteriormente trazidas nos autos, discordo dos seus argumentos, isto porque a prova cabal da
correção da base de cálculo (registros contábeis e fiscais) deveriam ter sido apresentadas
juntamente com sua manifestação de inconformidade. Destaque-se que o razão da conta “2912-0
Ajuste de exercícios anteriores” não apresenta a totalidade de receitas que serviram de base para
a apuração da COFINS devida, muito menos foram apresentados (em sede de manifestação de
inconformidade ou recurso voluntário) os balancetes contábeis e os razões das contas contábeis
que dessem suporte às alegações apresentadas pela recorrente em sede de manifestação de
inconformidade.
Concluo no sentido de que restou preclusa a apresentação dos documentos
juntados em sede de recurso voluntário.
Conforme já exposto acima, mesmo que houvesse a aceitação dos documentos
juntados em sede de recurso voluntário, os mesmos ainda continuam deficitários tendo em vista a
ausência de apresentação de registros contábeis que refletissem as informações constantes das
planilhas e das declarações fiscais juntadas.
No que concerne ao pedido de diligência, reputo prescindível, pois os elementos
contidos nos autos são suficientes para que este colegiado formasse convicção sobre os temas em
questão. De todo modo, saliento que perícias e diligências têm o condão de prover
esclarecimentos e não de trazer aos autos novos elementos probatórios, conforme disposto na
peça recursal da recorrente.

Da conclusão
Diante do exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-011.903 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902406/2013-11

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Redator designado.
O ilustre relator apresentou voto de extrema qualidade o qual oportunizou debates
de alto nível e admirável democracia tributária e coube a mim a oportunidade de redigir o voto
vencedor, mas não de meus argumentos e sim da construção de conhecimento realizada pela
própria turma, razão pela qual, nos fundamentos abaixo não pude deixar de relatar os próprios
debates como razão de decidir.
Não obstante a reconhecida sabedoria do ilustre renomado relator, no que diz
respeito especificamente a aceitação de provas juntadas em sede de recurso, a maioria do
Colegiado apresentou posicionamento diverso do voto vencido, que com a devida venia,
transcrevo as razões de julgamento.
Conforme muito bem exposto pelo ilustre relator, as Contribuições ao PIS e
COFINS, em razão da não-cumulatividade prevista no texto constitucional do artigo 195, §12,
autoriza a tomada de crédito com insumos e despesas que compõem o processo produtivo da
contribuinte, sendo nesse cenário, determinante distinguir gastos que são essenciais e relevantes
para o processo produtivo dos gastos que não são essenciais. O critério de avaliação disposto no
voto do relator foi aceito pelo colegiado em face das provas analisadas.
Nesse sentido, o voto vencido prevaleceu na questão da análise do mérito, tendo a
turma negado provimento ao recurso por unanimidade nesse aspecto, não sendo necessário
acrescentar ao voto vencido novos argumentos sobre o mérito.
Ocorre que juntamente com o recurso foram apresentadas supostas novas provas
e, com isso, um debate de alta grandeza jurídica foi estabelecido para decidir sobre o tratamento
que seria dada aos documentos recém juntados.
Nesse cenário, um dos julgadores propôs a realização de diligência sob o
argumento no sentido de que as provas apresentadas seriam suficientes para ensejar a
determinação de baixa dos autos a fim de realização de referida diligências como forma de se
comprovar a existência real dos créditos, já sendo adiantado o entendimento no sentido de que,
de fato, a comprovação do direito ainda não estava completa.
Ocorre que, após debates, a turma entendeu, por maioria estabelecida através do
voto de qualidade, que a diligência seria prescindível sob o fundamento de que os elementos
contidos nos autos seriam suficientes para que este colegiado formasse convicção sobre o tema
em debate. Assim, no que concerne ao pedido de diligência, reputou-se prescindível, pois,
conforme já dito, os elementos contidos nos autos seriam suficientes para que este colegiado
formasse convicção sobre os temas em questão. De todo modo, salientou o relator, acompanhado
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-011.903 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902406/2013-11

pela maioria, que perícias e diligências têm o condão de prover esclarecimentos e não de trazer
aos autos novos elementos probatórios.
Nesse sentido, uma vez que a proposta de diligência não foi aceita pela maioria da
turma, passou-se a decidir se as provas apresentadas na fase recursal poderiam ser aceitas
efetivamente para comprovar o direito alegado.
Ato contínuo, por maioria de votos, a turma entendeu, com base no Princípio da
Verdade Material, que a apresentação de documentos em sede recursal poderia ser aceita e não
estaria preclusa e que, portanto, as provas juntadas em sede de Recurso Voluntário deveriam
efetivamente serem analisadas.
Sendo mais, específico, conforme consta no voto original, o nobre relator
entendeu que os diversos documentos trazidos em sede de recurso voluntário até poderiam, em
tese, serem considerados para fins de análise da existência do direito creditório pleiteado.
Entretanto apresentou o fundamento no sentido de que estes foram apresentados
intempestivamente, operando-se, segundo o relator original, a preclusão do direito de apresentá-
los sob o louvável argumento no sentido de que o momento processual que se instaura a lide
administrativa ocorre na apresentação da impugnação ou da manifestação de inconformidade.
O nobre relatou também esclareceu que a Recorrente apresentou juntamente com
sua manifestação de inconformidade nos anexos III a VI planilhas de controle contábil e com
quadros comparativos de receitas de vale transporte e de passagens colegiais bem como o razão
da conta contábil 2912-0 Ajustes de Exercícios Anteriores.
Ocorre que, segundo entendimento da decisão recorrida, os documentos não
foram considerados hábeis e idôneos para demonstrar a existência dos créditos pleiteados e por
sua vez fundamentou o nobre relator que a juntada de documentos após o momento
impugnatório, ou seja, apresentação de provas ao processo somente encontra amparo legal se
demonstradas as condições impostas no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, a seguir
reproduzido:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-011.903 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902406/2013-11

§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Destacou o relator que a norma citada estabelece que tinha transcorrido o
momento processual para carreamento das provas aos autos, pelo contribuinte, a fim de subsidiar
o julgador com os elementos probatórios que possibilitem a livre convicção motivada na
apreciação das provas dos autos, conforme é assegurado pelo art. 29 do Decreto no 70.235/72.
O nobre relator destacou também que no presente processo, a Recorrente deixou
de juntar a totalidade das provas hábeis e idôneas quando da apresentação da manifestação de
inconformidade com vistas a demonstrar a correção de seus argumentos quanto a base de cálculo
dos créditos pleiteados.
Assim, entendeu o relator que os documentos apresentados somente em sede
recursal, visando comprovar os aludidos créditos não encontram respaldo nas disposições
excepcionais previstas nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
O nobre relator, acompanhado por parte da turma, mas não pela maioria, entendeu
que apesar de a Recorrente ter ventilado em sua peça recursal que contrapôs fatos ou razões
posteriormente trazidas nos autos, a prova cabal da correção da base de cálculo (registros
contábeis e fiscais) deveriam ter sido apresentadas juntamente com sua manifestação de
inconformidade. Destacou ainda o relator que o razão da conta “2912-0 Ajuste de exercícios
anteriores” não apresentou a totalidade de receitas que serviram de base para a apuração da
COFINS devida, e também não foram apresentados (em sede de manifestação de inconformidade
ou recurso voluntário) os balancetes contábeis e os razões das contas contábeis que dessem
suporte às alegações apresentadas pela recorrente em sede de manifestação de inconformidade.
Concluiu no sentido de que restou preclusa a apresentação dos documentos juntados em sede de
recurso voluntário.
Todavia, a maioria da turma entendeu que no presente caso o Princípio da verdade
material deveria ser aplicado de maneira tal a flexibilizar a norma acima apresentada pelo nobre
relator.
Conforme é cediço, muito se debate nesse tribunal, em análise caso a caso, sobre a
aplicação do princípio da Verdade Material, não se podendo, sob o entendimento desse relator,
afirmar, quais são seus critérios objetivos, justamente porque a subjetividade seria a sua maior
virtude e sua grande utilidade para a busca da justiça tributária, sendo responsável ainda, tal
subjetividade, por uma dos grandes qualidades processo administrativo tributário que justamente
não se limitar a marcha saneiatória de um processo judicial.
Explico. A paridade de composição dos julgadores permite a construção de
conhecimento ímpar em um órgão de julgamento e é justamente essa construção dialética que
permite aplicar exegese sobre documentos com conclusões eventualmente não identificadas em
momentos anteriores. Ou seja, o método dialético de debates encaminha o caso para a
identificação de um direito ainda não revelado em um documento já apresentado. E nesse
momento evidencia-se uma ponte, uma ligação possível a outro eventual documento novo nos
autos. Em outras palavras, o Princípio da Verdade Material clama pela complementação de um
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-011.903 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902406/2013-11

indício manifestado no debate, consubstanciado algumas vezes justamente por prova a principio
intempestiva.
Note-se, não se trata de supressão de instância, e sim de complementação de
pontos que já existiam no processo e ainda não estavam maduros para serem debatidos.
Esse novo relator tende a acreditar que a juntada de novos documentos em alguns
casos vem a somar a outro documento já apresentado anteriormente cuja interpretação do
colegiado clama por esclarecimento que até o momento não era debatido e ao passar a ser
debatido clama pela aceitação dos novos documentos para completar o entendimento. É um foi
que começa a puxar e inevitavelmente precisa ser puxado até o final, ou ao menos, até a
conclusão do pensamento ser possível de ser fechada.
Isso significa dizer que não seriam exatamente, em certos casos, documentos
novos e sim documentos que compõem e complementam a prova já apresentada.
Ora, se existem indícios a serem melhor observados, para o bem do patrimônio
público, vez que, dentre outros motivos, pressupõe a efetividade como meio de economia de
recursos econômicos, já que a correção precisa ser feita a fim de evitar estender um contencioso
tributário.
Isso significa dizer que o princípio da verdade material não se aplica apenas para
beneficiar o recorrente e sim beneficiar todo o sistema tributário, a fim de dar oportunidade da
verdade ser identificada o quanto antes para reduzir as despesas do próprio ente arrecadador.
A professora Maria Rita Ferragut, em sua obra “As provas e o Direito Tributário”
analisa bem o debate existente nesse tribunal nos seguintes termos.
"A discussão acerca das limitações à atividade probatória do contribuinte ainda é
grande. No Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, atual denominação do
antigo Conselho de Contribuintes, encontramos três grandes correntes: (i) a que não
aceita a apresentação de provas após a impugnação; (ii) a que aceita, desde que
apresentadas até o julgamento em primeira instância (se as informações forem
complementares); e (iii) a que aceita a apresentação de documentos em qualquer fase do
julgamento administrativo, inclusive em segunda instância.
A primeira corrente, favorável à aplicação do prazo de preclusão estabelecido pelo
Decreto n. 70.235/72, entende basicamente que a busca da verdade material não se
presta a suprir a inércia do contribuinte que, regularmente intimado, deixe de apresentar
provas em seu favor. Esta posição é a hoje predominante e leva em consideração as
exceções previstas neste ato legal, se requerido ao julgador e regularmente comprovada
sua ocorrência. Nesse sentido, os Acórdãos n. 101-96.926/2008 e n. 201-81.000/2008.
Para a segunda corrente, as provas e documentos podem ser aceitos excepcionalmente
em prol da verdade material, mas desde que caracterizem informações complementares à
impugnação, principalmente quando se referirem à matéria originalmente contestada e
forem apresentados antes da decisão de primeira instância, tais como pareceres jurídicos
e perícia técnica. Como exemplo, os Acórdãos n. 103-22500/2006, 107-08825/2006 e
103-22241/2006.
Fl. 1008
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-011.903 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902406/2013-11

A terceira corrente é mais flexível e entende que as provas podem ser aceitas a qualquer
tempo até decisão administrativa final, por força da ampla defesa, da estrita legalidade
tributária e da busca da verdade material. Exemplos desta corrente são os Acórdãos n.
108-09622/2008 e CSRF/03-04.981/2006.
Conforme já defendemos, somos do entendimento de que os limites temporais precisam
ser respeitados, e, portanto, a prova extemporânea não deve ser aceita." (FERRAGUT,
2021, p.125, grifos nossos).
Note-se que o nobre relator apresentou entendimento defendido por uma das
maiores juristas do país.
Ocorre que a própria jurista Maria Rita Ferragut reconheceu que existem três
correntes estabelecidas no CARF e tanto esse relator como os demais julgadores, em sua
maioria, entenderam que seria o caso de seguir entendimento PRÓXIMO da corrente mais
flexível a decidiram no sentido de que, dependendo do caso, as provas podem ser aceitas a
qualquer tempo até decisão administrativa final, por força da ampla defesa, da estrita
legalidade tributária e da busca da verdade material. E atendendo parte do critério da segunda
corrente, a maioria da turma entendeu que as provas e documentos podem ser aceitos
excepcionalmente em prol da verdade material, mas desde que caracterizem informações
complementares à impugnação, principalmente quando se referirem à matéria originalmente
contestada.
Nesse sentido, pode-se classificar a posição da turma no presente caso coma uma
quarta corrente, intermediária entre a segunda e a terceira corrente classificada pela jurista Maria
Rita Ferragut, sendo a quarta corrente aquela que aplicou o princípio da verdade material por
entender que as provas apresentadas foram aceitas excepcionalmente em prol da verdade
material por caracterizem informações complementares à impugnação, principalmente quando se
referirem à matéria originalmente contestada.
De mais a mais, restou claro para a maioria da turma aceitou que os documentos
iriam favorecer a própria análise da existência de direito ou não da recorrente. Ou seja, o
principio da verdade material poderia fundamentar também o não provimento do recurso. E foi o
que ocorreu.
Isto porque, no memorável voto do relator consta, com benevolência de uma
análise prévia, o estudo no sentido de que mesmo tendo sido considerados pelo relator, preclusos
os documentos, mesmo assim, o próprio relator obteve o cuidado e a cautela de examiná-los a
ponto de certificar-se vez mais, que mesmo a aceitação de referidos documentos não seriam
suficientes para validar os argumentos do recurso.
Destarte, entendeu o relator original que mesmo que ocorresse a aceitação dos
documentos juntados em sede de recurso voluntário, estes ainda deixariam deficitários o direito
pleiteado, tendo em vista a ausência de apresentação de registros contábeis que refletissem as
informações constantes das planilhas e das declarações fiscais juntadas. Essa foi a análise do
relator, validada por unanimidade pela turma.
Consequentemente, o relator, apesar de não ter aceito os documentos novos
formalmente os analisou e a turma, por maioria de votos, os aceitou, e com base na aceitação dos
documentos aderiram ao entendimento do relator no sentido de que o recurso não merecia
Fl. 1009
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-011.903 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.902406/2013-11

provimento. Esse entendimento de negar provimento ao recurso foi unânime, sendo replicado os
próprios fundamentos do relator original como razão de decidir o mérito.
Da conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer integralmente do Recurso, aceitando as
provas juntadas em sede de recurso e por negar provimento ao recurso voluntário, adotando as
razões de mérito do voto do relator original.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 1010
DF CARF MF
Original